Tribunal: TJES
Processo: 5003729-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003729-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO e outros
AGRAVADO: SONIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
3729-18
.8.08.00
00

AGVTE
:
JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO E SARA MORAES SILVA

AGVDO
:

SONIA LU
C
IA DOS SANTOS ARAUJO

J
UÍZO:
3ª VARA CÍVEL

RELATORA
: DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO E SARA MORAES SILVA, eis que irresignados com a decisão que lhes indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
em os recorrentes que não possuem condições em arcar com as custas processuais, que são isentos de declaração de imposto de renda e que auferem renda compatível com a benesse pleiteada.

Além disso, que
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Contrarrazões não apresentadas pois a devida triangularização na lide ainda não ocorreu.

É o relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
3729-18
.8.08.00
00

AGVTE
:
JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO E SARA MORAES SILVA

AGVDO
:

SONIA LU
C
IA DOS SANTOS ARAUJO

JUÍZO:
3ª VARA CÍVEL

RELATORA
: DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO E SARA MORAES SILVA
, eis que irresignad
os
com a decisão que
lhes
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
em os recorrentes que não possuem condições em arcar com as custas processuais, que são isentos de declaração de imposto de renda e que auferem renda compatível com a benesse pleiteada.

Além disso, que
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Recurso recebido no duplo efeito e sem contrarrazões por ausência de triangularização na lide.

Pois bem.

Circunda a demanda
pedido de devolução de
valores cobrados indevidamente oriundos de um contrato de compra e venda de imóvel
que totaliza aproximados R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), todavia, o juízo entendeu que o valor dado à causa não condiz com a benesse pleiteada.

Quadra registrar que
a

gratui
dade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV e a mera alegação de miserabilidade
é suficiente
ao
seu
deferimento,
contudo

é benefício custeado pela sociedade e por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
om isso, cabe ao juízo verificar se o requerente apresenta os elementos ensejadores da concessão da benesse, se necessário, por meio de demonstrativos de sua situação econômica e após, pode o juízo decidir com base nos documentos juntados aos autos.

E
ntretanto, o juízo primevo indeferiu,
de plano,
o pedido formulado,
registre-se, após

regularmente
oportunizar a parte ora agravante o que dispõe o §2º do artigo 99 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Sendo assim
, em
consonância com o entendimento
da jurisprudência deste egrégio Tribunal, nesse sentido,
[...]

O Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º) e que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º)
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 020160020960, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

Entretanto, penso de modo diverso, em vista de vislumbrar que os recorrentes possuem situação condizente com o pedido formulado, pois são isentos da apresentação de declaração de imposto de renda e desenvolvem atividade autônoma, não possuindo renda fixa
.

Além disso, sem motivos ou elementos nos autos que demonstrem a possibilidade de concessão da benesse pleiteada, possibilita-se o acesso à decisão de mérito justa e efetiva aos demandantes.

Em conclusão
, deve ser
modificada
a decisão
combatida
com o fito de que seja-
lhe
concedida a benesse pleiteada.

Por tais motivos,
conheço e provejo o recurso
,
concedendo aos recorrentes a gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
3729-18
.8.08.00
00

AGVTE
:
JUAREZ SANTOS DE BARROS FILHO E SARA MORAES SILVA

AGVDO
:

SONIA LU
C
IA DOS SANTOS ARAUJO

JUÍZO:
3ª VARA CÍVEL

RELATORA
: DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA
.
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo
o
s Tribunais pátrios,
a presunção relativa de veracidade sobre a hipossuficiência pode ser afastada se o juízo vislumbrar que a situação de miserabilidade não existe
.

II. Verificada a impossibilidade das partes de arcar com as custas do processo, bem como a situação econômica com a benesse pleiteada, a concessão possibilita o acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

III. Decis
ã
o modificada para conceder aos recorrentes a gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer
e prover o

recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.